Tribunal: STF
Processo: Rcl 82767
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada contra ato praticado pelo Juízo da Vara Regional das Garantias da 3ª Região Administrativa Judiciária da Comarca de Bauru/SP, em que se articula violação à Súmula Vinculante 14.



    Consta dos autos que o reclamante teve a preventiva decretada no bojo do Processo 1501721-27.2025.8.26.0392, de cujos autos a defesa solicitou vista para acessar os documentos, especialmente a decisão da prisão preventiva e o parecer do Ministério Público, contudo, o requerimento foi indeferido sob a alegação de que “o procedimento encontra-se sobre o manto do sigilo”.



    A negativa de acesso aos documentos consiste na vedação total de acesso aos autos do procedimento preparatório e inviabiliza a impetração de habeas corpus junto ao Tribunal de Justiça, prejudicando o exercício do direito de defesa.



    Em razão do exposto, requer seja cassada a decisão que indeferiu o pedido de vista dos Autos 1501721-27.2025.8.26.0392, ou, ao menos, seja deferido o acesso aos seguintes documentos: boletim de ocorrência da apreensão do celular; pedido de representação para a quebra de sigilo telefônico; pedido e representação da busca e apreensão; representação para a prisão preventiva; parecer do Ministério Público referente a representação da quebra de sigilo; decisão judicial que determinou a quebra de sigilo; busca e apreensão e decreto de prisão preventiva.



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 10).



    É o relatório. Decido. 



    1. No caso concreto, aponta-se contrariedade à Súmula Vinculante 14, que prescreve o seguinte:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Os critérios acerca do acesso a elementos de prova já foram esquadrinhados por esta Suprema Corte, conforme bem sintetizado no seguinte precedente:



    “É ônus da defesa requerer o acesso ao juiz que supervisiona as investigações. O acesso deve ser garantido caso estejam presentes dois requisitos. Um, positivo: o ato de colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do requerente (INQ 3.983, rel. min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 3.3.2016). Outro, negativo: o ato de colaboração não deve referir-se à diligência em andamento.” (Rcl 24.116, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13.12.2016, grifei)



    Na espacialidade do requisito positivo, especificamente no campo de apurações complexas envolvendo diversos fatos objeto de investigação, já deliberou o Tribunal Pleno que a garantia de acesso é delimitada pelos elementos que digam respeito precisamente ao investigado:



    “Tratando-se de colaboração premiada contendo diversos depoimentos, envolvendo diferentes pessoas e, possivelmente, diferentes organizações criminosas, tendo sido prestados em ocasiões diferentes, em termos de declaração separados, dando origem a diferentes procedimentos investigatórios, em diferentes estágios de diligências, não assiste a um determinado denunciado o acesso universal a todos os depoimentos prestados. O que a lei lhe assegura é o acesso aos elementos da colaboração premiada que lhe digam respeito.” (Inq 3.983, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016, grifei)



    Quanto ao aspecto negativo, já se afirmou que “[d]iligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da súmula vinculante 14” (Rcl 22.062 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15.03.2016).



    Nesse mesmo sentido, colho compreensão do voto proferido pelo eminente Min. Cezar Peluso, durante a aprovação do verbete vinculante 14, em que consignado que o acesso do investigado não alcança diligências em andamento ou em fase de deliberação:



    “(…) duas coisas devem ser distinguidas nos inquéritos policiais: uma coisa são os elementos de provas já documentados. Quanto a estes elementos de prova já documentados, não encontro modo de restringir o direito dos advogados em defesa dos interesses do cliente envolvido nas investigações. Outra coisa são todos os demais movimentos, atos, ações e diligências da autoridade policial que também compõem o inquérito. A autoridade policial pode, por exemplo, proferir despacho que determine certas diligências cujo conhecimento pode frustrá-las; a esses despachos, a essas diligências, o advogado não tem direito de acesso prévio, porque seria concorrer com a autoridade policial na investigação e, evidentemente, inviabilizá-la. Por isso, da ementa consta textualmente: 'ter acesso amplo aos elementos que, já documentados.' Isto é, elementos de prova. Por isso, tal ementa, a meu ver, resguarda os interesses da investigação criminal, não apenas das diligências em andamento, mas ainda das diligências que estão em fase de deliberação. A autoridade policial fica autorizada a não dar ciência prévia desses dados ao advogado, a qual poderia comprometer o resultado final da investigação.” (PSV 1, Rel. Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 02/02/2009, grifei)



    2. Estabelecidas tais premissas, verifico que a tese de afronta à SV 14 é, no caso, desprovida de verossimilhança, uma vez que o juízo reclamado indeferiu o pedido de habilitação de advogado aos autos por haver diligências em andamento cujo eventual acesso das partes poderia prejudicar o desenrolar das investigações (eDOC 10).



    De acordo com as informações prestadas, há diligências ainda em curso no procedimento cuja habilitação foi postulada, o que, na linha da consolidada jurisprudência, justifica o indeferimento temporário de acesso à documentação solicitada.



    Com efeito, no caso, o que houve foi o adiamento da vista de procedimento que tramita em sigilo, amparado na “preservação da investigação que, se exposta, possibilita, em tese, o acompanhamento dos passos seguintes da atividade policial, em prejuízo do deslinde e final apuração da(s) conduta(s) do(s) investigado(s)” (eDOC 10).



    Nesse cenário, não é possível atestar desrespeito ao comando da súmula vinculante, voltado a impedir que provas já documentadas sejam inacessíveis à defesa. 



    3. Pelo exposto, com fulcro no art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



     Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente